Tribunal: TJMT
Processo: 1023254-62.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023254-62.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[RAQUEL NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 044.282.041-08 (RECORRENTE), LEAL TADEU DE QUEIROZ - CPF: 405.498.441-04 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

Recurso Inominado: 1023254-62.2024.8.11.0001.

Recorrente(s): RAQUEL NOGUEIRA DA SILVA.

Recorrida(s): ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS.

Relator: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:

09 A 12 DE SETEMBRO DE 2024 (PLENÁRIO VIRTUAL
).

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – CESSÃO DE CRÉDITO -
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO
– PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS
- PREEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO EM NOME DA AUTORA
–
APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ - CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDOS PARA NÃO INCIDIR EM
REFORMATIO IN PEJUS -
SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 227523679,
que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e
julgou parcialmente procedente o pleito inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$

3.000,00 (três mil reais)
a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir do arbitramento, e acrescido de juros de mora conforme a taxa SELIC, a partir do efetivo prejuízo.

Ainda, declarou a inexistência do débito negativado, no valor de
R$

725,07 (setecentos e vinte e cinco reais e sete centavos),
determinando que a reclamada exclua o nome da parte autora dos cadastros de proteção ao crédito, no prazo de 05 (cinco) dias
.

Em argumento recursal, a reclamante
sustenta que o valor da indenização arbitrada a título de danos morais não corresponde com o abalo sofrido.
Ao final, requer a majoração do
quantum
indenizatório.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

O magistrado singular homologou o projeto de sentença
elaborado pelo Juiz Leigo e
julgou parcialmente procedente o pleito inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$

3.000,00 (três mil reais)
a título de danos morais.
Ainda, declarou a inexistência do débito negativado, no valor de
R$
725,07 (setecentos e vinte e cinco reais e sete centavos
)
.

Inconformada com a decisão singular, a recorrente aduz que o valor fixado não corresponde com o abalo sofrido.
Ao final, requer a majoração do
quantum
indenizatório.

Pois bem, o cerne recursal cinge-se na possibilidade de majoração da verba indenizatória arbitrada a título de danos morais,
decorrente da inscrição indevida do nome da autora em cadastro de inadimplentes
.

No caso, vê-se que a autora, por ocasião da negativação combatida nestes autos
(
12/10/2021 – id. 227523662
)
,

já possuía outra anotação preexistente no cadastro de inadimplência, realizada pela empresa AMERICA JEANS (28/12/2020),
conforme histórico de negativação anexado no id. 227523668, não restando demonstrada a sua ilegalidade, nem que seja objeto de discussão judicial.

Logo,
não há como majorar o
quantum
estabelecido na origem, na medida em que a situação narrada contemplaria,
inclusive,
o afastamento da condenação em danos morais pela preexistência de anotação, por força da aplicação da Súmula 385 do STJ
.

No entanto,
tendo em vista que somente a parte autora recorreu da sentença, não há como alterar a condenação imposta, sob pena de incidir em
reformatio in pejus
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego provimento
para manter a sentença recorrida, por fundamento diverso.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme o disposto no art. 98, §3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2024